Tribunal: TJSP
Processo: 1022367-61.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Indeferimento da inicial e extinção da ação - Pleito de reforma - Inadmissibilidade – Regularização da inicial não realizada - Ônus não cumprido – Alegação de falha no sistema – Ausência de verossimilhança – Inércia por lapso temporal de três meses – Regularização realizada somente após o indeferimento da inicial - Extinção do processo sem resolução mérito,

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Indeferimento da inicial e extinção da ação - Pleito de reforma - Inadmissibilidade – Regularização da inicial não realizada - Ônus não cumprido – Alegação de falha no sistema – Ausência de verossimilhança – Inércia por lapso temporal de três meses – Regularização realizada somente após o indeferimento da inicial - Extinção do processo sem resolução mérito, inteligência do art. 321, parágrafo único, do CPC – Extinção mantida – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000813482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022367-61.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante FUNDAÇÃO
PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é apelado ANDRE HENRIQUE
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022367-61.2018.8.26.0554 Santo André Voto no 22113
Fls. 2/5
Voto no 22113
Apelação Cível no 1022367-61.2018.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros
Apelado: Andre Henrique dos Santos
Juiz de Direito: Dr(a). Alexandre Zanetti Stauber
Apelação – Ação monitória – Indeferimento da inicial
e extinção da ação - Pleito de reforma -
Inadmissibilidade – Regularização da inicial não
realizada - Ônus não cumprido – Alegação de falha no
sistema – Ausência de verossimilhança – Inércia por
lapso temporal de três meses – Regularização realizada
somente após o indeferimento da inicial - Extinção do
processo sem resolução mérito, inteligência do art. 321,
parágrafo único, do CPC – Extinção mantida –
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se
de
apelação
interposta
pelo
Fundação
Petrobrás de Seguridade Social Petros, em face da r. sentença de fls.82,
proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Santo André, nos
autos da ação monitória deduzida contra Andre Henrique dos Santos, que
indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022367-61.2018.8.26.0554 Santo André Voto no 22113
Fls. 3/5
do art. 485,I combinado com 321, parágrafo único, do Código de Processo
Civil.
Inconformada, apela a autora pleiteando a reformada da r.
sentença. Argumenta, em síntese, que apenas não providenciou a
regularização em razão de falha no sistema deste Tribunal (fls.85/87).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhe provimento.
Trata-se de ação monitória, argumentando a autora ser
credora do réu no montante de R$27.848,23, oriundo de contrato de
empréstimo.
O d. magistrado a quo, anteriormente ao recebimento da
inicial, determinou, no dia 27 de setembro de 2018, a emenda a fim de que a
autora providenciasse a regularização do polo passivo no prazo de 15 dias,
sob as penas da lei (fls.78).
Todavia, o apelante não cumpriu a determinação (fls.81
15/01/2019), pelo que, o d. Juiz sentenciante houve por bem indeferir a
petição inicial e extinguir a ação (fls.82 21/01/2019).
Vê-se, portanto, que a inicial fora indeferida, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022367-61.2018.8.26.0554 Santo André Voto no 22113
Fls. 4/5
ausência de regularização do polo passivo.
Com efeito, inerte a parte quanto às providências
cabíveis, resta incontroverso o descumprimento da determinação judicial,
passível de indeferimento da exordial, conforme previsto no artigo 321,
parágrafo único, in verbis:
“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial
não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que
apresenta defeitos e irregularidades capazes de
dificultar o julgamento de mérito, determinará que o
autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a
complete, indicando com precisão o que deve ser
corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência,
o juiz indeferirá a petição inicial”
A autora foi regularmente intimada no mês de outubro de
2018 (fls.79) e quedando-se inerte por três meses, tampouco comunicou
eventual indisponibilidade sistêmica, conforme alegou.
Ademais, objetivamente, não se tem notícia de eventual
indisponibilidade do sistema, conforme alegado, por quinze dias (prazo
concedido para o cumprimento da providência), de sorte que, incumbiria a
autora a demonstração do fato invocado.
Nesse sentido, tendo a requerente providenciado a
regularização da inicial, tão somente após a prolação da r. sentença, a saber,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022367-61.2018.8.26.0554 Santo André Voto no 22113
Fls. 5/5
em 25/02/2019 (fls.90/92), não há reparos quanto ao decidido.
Cediço que todos aqueles que participam do processo
devem atentar à boa-fé, cooperando para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva (artigos 5o e 6o, do CPC).
Destarte, como corolário lógico da inércia, andou bem o
d. magistrado a quo ao indeferir a inicial e extinguir o feito sem resolução do
mérito, tendo-se, portanto, como irretorquível a r. decisão vergastada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso
interposto.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora